Tribunal: TJDFT
Processo: 0005881-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. contradição INEXISTENTE. MATÉRIA PRECLUSA.

1. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.

2. Se a parte já opôs embargos de declaração em momento anterior, mas não se insurgiu contra ponto já discutido, encontra-se preclusa a oportunidade.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.